Tribunal: STF
Processo: ARE 1498133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR E APELAÇÃO ADESIVA DO ESTADO DO CEARÁ EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. GRATIFICAÇÃO DE REFORÇO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DEVIDA AO SERVIDOR QUE ADERE VOLUNTARIAMENTE AO SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 16.004/16. VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS PREVISTAS PARA OS SERVIDORES CELETISTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INVOLUNTARIEDADE EM REALIZAR AS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO ANTE A NATUREZA DA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO AUTOR E PROVIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MAS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.



    1. O cerne da presente lide reside na análise da correção da Sentença exarada no primeiro grau, a qual julgou improcedente pleito autoral de cobrança referente a valores a serem pagos a título de hora extra e adicional noturno, em razão das horas trabalhadas acima da jornada de trabalho legal, pelo postulante no exercício do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará, referente ao período de setembro de 2012 a novembro de 2016. Afirma o promovente que, no espaço de tempo citado, fora compelido a exercer jornada de trabalho acima do previsto em lei, cumulando a titularidade da Delegacia de Polícia Civil da cidade do Crato, em expediente normal, com a respondência por mais sete municípios e serviços extraordinários nos fins de semana. Tudo isso sem a devida remuneração constitucional de horas extras, adicional noturno ou compensação de folgas.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5404, estabeleceu que “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” (STF - ADI: 5404 DF, Relator: ROBERTOBARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023). Logo, o recebimento de subsídio não impede o pagamento das horas extras comprovadamente trabalhadas.



    3. Nos termos da Lei Estadual nº 12.124/93, art. 2º, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Ceará, em decorrência da peculiar atividade desta, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, podendo ser exercida no expediente, plantão noturno ou diurno. O pagamento de atividade exercida em regime extraordinário é disciplinado pelo art. 80, da mencionada lei, com redação dada pela Lei Estadual nº 16.004/16, por meio da Gratificação de Reforço Operacional Extraordinário.



    4. Desse modo, conclui-se que a jornada de trabalho do Policial Civil pode ser exercida em expediente normal ou em regime de plantão, além do que, este pode auferir a Gratificação de Reforço Operacional Extraordinário quando realizar seu trabalho em horário além do normalmente praticado, para tanto, deve cumprir os seguintes requisitos: a) aderir voluntariamente à atividade de serviço extraordinário; b) participar de escala de serviço fora do expediente normal a que estiver submetido; e c) efetivamente participar do serviço para o qual seja designado habitualmente.



    5. Já é pacífico nesta Corte e na Turma Recursal do Estado do Ceará a constitucionalidade da Lei Estadual nº 16.004/16, uma vez que, ante a autonomia federativa atribuída aos Estados e as peculiaridades do serviço público em questão, a gratificação questionada e as horas extras constitucionais constituem situações jurídicas distintas. A norma constitucional (Art. 7º, XVI, da CF/88) possui incidência genérica, guiando-se pelos ditames das relações empregatícias. Já a Gratificação de Reforço Operacional Extraordinário, constante do anexo único da Lei Estadual nº 16.004/2016 possui incidência específica, existindo enquanto direito subjetivo do servidor que deseje, voluntariamente, participar de regime diferenciado, fazendo a opção expressa por participar de escala para trabalho extraordinário, o que afasta a incidência da norma genérica constitucional. Incabível o pleito de inconstitucionalidade do diploma em questão.



    6. A controvérsia reside na voluntariedade ou não do autor de exercer os serviços extraordinários. O requerente aduz que não aderiu aos mencionados serviços, sendo compelido pela Administração Pública em razão de necessidade deste. Apesar disso, não apresenta nenhuma prova de sua alegação, não junta requisição do superior para que exercesse os serviços, não apresenta negativa sua ou comunicação de que iria exercer o serviço em decorrência da necessidade, mas que não o estava aderindo voluntariamente, além do que não apresenta as portarias que estabeleceram sua respondência em municípios diversos ao da sua titularidade. Desse modo, não cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, |, do CPC, motivo pelo qual não reconheço o direito postulado de remuneração das horas extras nos moldes requeridos.



    7. Com relação ao direito de recebimento de adicional noturno, também é assente o entendimento de que este não é devido às atividades policiais, pois a natureza do serviço implica em turnos ininterruptos de revezamento, já devendo o valor da hora noturna ser inserido na remuneração de seu profissional. A jornada, por ser contínua e extensa, induz na necessidade de que o valor remuneratório do servidor inclua tais peculiaridades.



    8. Tendo em vista a sucumbência sofrida pelo autor, é devido o requerimento de condenação do postulante em honorários advocatícios, apresentado em sede de Apelação Adesiva pelo Estado do Ceará, motivo pelo qual estabeleço os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, determino a suspensão de sua exigibilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, findo o qual estará extinta a obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.



    9. Recursos conhecidos para NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo autor e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Ceará, alterando a Sentença apenas para incluir os honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente